Tribunal: TJDFT
Processo: 0728572-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. EX-ESPOSA E FILHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO DOLO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora seja uníssono na jurisprudência que, em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, na maioria das vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhá-los, a palavra da vítima deva ter especial credibilidade, faz-se necessário que tal palavra seja harmônica e coerente mormente quando confrontada com as demais provas dos autos. Havendo clara discrepância entre o relato apresentado na delegacia e o apresentado em juízo, no caso, a palavra da vítima não possui força probatória suficiente para fundamentar uma condenação.
2. Quando o conjunto probatório não se mostra seguro, havendo dúvida razoável quanto ao preenchimento do dolo do tipo penal, é de ser mantida a absolvição do acusado.
3. Recurso conhecido e desprovido.